Tribunal: TJDFT
Processo: 0747782-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. AMEAÇA. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. O réu foi condenado pelos crimes de invasão de dispositivo informático, falsa identidade e ameaça, com penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 12 dias-multa. Foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de invasão de dispositivo informático, de ameaça e de falsa identidade, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (iii) estabelecer se o valor da indenização mínima por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito não se sustenta, pois a prova produzida mediante prints de mensagens do aplicativo WhatsApp, fornecida voluntariamente pela vítima, é válida e corroborada por outros elementos probatórios.
4. A materialidade dos crimes de invasão de dispositivo informático, falsa identidade e ameaça está comprovada pelos depoimentos da vítima e pelos prints de mensagens anexados aos autos.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, reveste-se de especial credibilidade, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova.
6. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$1.000,00, considerando a gravidade dos crimes e o sofrimento psicológico da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, 154-A e 307. Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III. Código de Processo Penal, artigos 155, 158, 167, 386, inciso VI, 387, inciso IV, 564, inciso III, alínea b.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 3/11/2023; Acórdão 2011810, 0701724-32.2024.8.07.0019, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/6/2025; Acórdão 1976124, 0724101-45.2024.8.07.0003, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025; Acórdão 2069384, 0717755-66.2024.8.07.0007, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/11/2025; Acórdão 2064319, 0711611-82.2024.8.07.0005, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 5/11/2025.